Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão Segunda Turma Criminal Classe APELAÇÃO CRIMINAL N. Processo 0710619-12 Apelantes LUCIANA MAIA LEMGRUBER E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Apelados OS MESMOS Relator Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica, petição ID 16127264, requereu a devolução do prazo para a apresentação das razões recursais, haja vista intepretação equivocada quanto à Resolução n.318 do CNJ. 2. Defiro o pedido para que a Defesa apresente as razões recursais, prazo legal, a contar da publicação desta decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça, a fim de ser oportunizada a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator